Tribunal: TJMT
Processo: 1027341-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027341-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), EDNILSON SANTOS PIRES - CPF: 316.217.998-08 (AGRAVANTE), EDILSON DIAS CARLOS - CPF: 001.702.172-30 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR INADIMPLEMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
– FACULTADO PARCELAMENTO -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2.
Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez mom
entânea.

3.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDNILSON SANTOS PIRES

contra a decisão de ID.
204267348
, proferida pel
a
Juízo
da

8a
Vara
Cível de Cuiabá/MT

na
Ação
de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo por Inadimplemento c/c Danos Materiais e Morais n. 1073475-89.2025.8.11.0041
, que move em desfavor de

EDILSON DIAS CARLOS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

que indeferi
u
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
extinção.

Em síntese,
o agravante
aduz
estar
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Aduz que vive grave crise financeira, causada pelo inadimplemento das parcelas do contrato de compra e venda de veículo celebrado
com o agravante EDILSON DIAS CARLOS, uma vez que, atualmente, precisa arcar com as parcelas do financiamento do veículo.

Por fim, a
duz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal
deferida
, conforme decisão de ID.
306969883
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, o agravante manifest
ou
-se

no
ID.
307257361
,
juntando
documentação comprobatória de sua

atua
l
condiç
ão eco
nômico-financeira.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o agravant
e
não demonstr
ou
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, infere-se da Declaração de IRPF do exercício 2025 (ID. 307257370) que o agravante auferiu, no período declarado, rendimentos tributáveis de R$ 26.920,00 (vinte e seis mil, novecentos e vinte reais).

Salienta-se
, também, que os extratos bancários de
IDs
. 307257366, 307257365 e 307257364 apontam
que, apenas em uma conta do agravante, existe movimentação financeira mensal que chega aos R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Ainda, de se mencionar o objeto da ação originária - qual seja, a compra/venda de um veículo FIAT/Toro
Freedom
2016/2017, placa
QBC-3I52, vendido ao ora agravado, à época, mediante pagamento de
entrada de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pagos no momento da tradição do bem.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante est
á
sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial d
o
a
gravante,

que afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o
magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Por fim, considerando
-se
o valor atribuído à causa
, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”
, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$
3.208,65
(
três mil, duzentos e oito
reais
e sessenta e cinco centavos
).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea,
mantenho
à parte agravante
a faculdade de
parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6o, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
faculta
ndo

ao
agravante
o
parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025